Tribunal: TJSP
Processo: 1004851-78.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO INVALIDADA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE LADO A LADO – DANO MORAL OCORRIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 – elaboração indevida de contrato de empréstimo consignado em nome da apelada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO INVALIDADA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE LADO A LADO – DANO MORAL OCORRIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 – elaboração indevida de contrato de empréstimo consignado em nome da apelada – manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – imperativa a declaração de invalidade do negócio e a condenação do apelante na devolução dos valores indevidamente descontados a título de amortização – compensação entre créditos e débitos determinada na sentença – dano moral ocorrido – perturbação à paz de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – bem da personalidade – desvio produtivo da consumidora – situação que extrapolou o mero aborrecimento e ingressou no campo do dano moral – valor da indenização adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese – correção da indenização determinada nos termos da Súmula 362 do STJ – juros que deveriam incidir a partir do evento, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerado que a responsabilidade é extracontratual – determinação de contagem a partir da citação – alteração do termo inicial de cômputo do encargo que não se dá, pela inexistência de recurso por parte da apelada – devolução dos valores pela apelada que foi determinada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.